Tribunal: TJSP
Processo: 1002789-84.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VAGA DE GARAGEM. ALEGAÇÃO DE QUE A ÁREA REAL NÃO CORRESPONDE À ADQUIRIDA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. ÁREA ENTREGUE CONFORME ADMITIDO NA AVENÇA FIRMADA ENTRE AS PARTES. PERÍCIA JUDICIAL CONFIRMANDO O FATO. GRAMADO QUE PODE SER COMPUTADO JUNTAMENTE COM A ÁREA DE CIMENTO. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
A

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VAGA DE GARAGEM. ALEGAÇÃO DE QUE A ÁREA REAL NÃO CORRESPONDE À ADQUIRIDA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. ÁREA ENTREGUE CONFORME ADMITIDO NA AVENÇA FIRMADA ENTRE AS PARTES. PERÍCIA JUDICIAL CONFIRMANDO O FATO. GRAMADO QUE PODE SER COMPUTADO JUNTAMENTE COM A ÁREA DE CIMENTO. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
A vaga de garagem entregue com piso tanto em cimento quanto em gramado, conforme permitido contratualmente, cumpre a finalidade a que se destina e não enseja o dever de indenizar, sobretudo quando a acuidade da metragem foi apurada em sede de perícia, tendo sido observados, ainda, os termos da convenção de condomínio.